Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-21.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001665-21.2018.811.0002
Recorrente: INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
Recorrido: CARNES BOI BRANCO LTDA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75919997) interposto por INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 41926951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CESSÃO EM DUPLICIDADE DE UM ÚNICO CRÉDITO – AÇÃO MOVIDA CONTRA A CREDORA CEDENTE E A SEGUNDA CESSIONÁRIA PELO PROTESTO E NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO PAGO À PRIMEIRA CESSIONÁRIA – CONDENAÇÃO APENAS DA CEDENTE E ISENÇÃO DA SEGUNDA CESSIONÁRIA – APONTAMENTO DO DÉBITO PELA SEGUNDA CESSIONÁRIA APÓS RECEBIMENTO DE E-MAIL DA SACADA, EXPLICANDO A CESSÃO DÚPLICE E COMPROVANDO O PAGAMENTO À PRIMEIRA CESSIONÁRIA – DEVER DE CAUTELA – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CEDENTE – VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO MORAL – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
O antes de proceder o protesto e ou a negativação de crédito adquirido por meio de cessão, o cessionário deve acautelar-se buscando aferir a legitimidade da sua constituição, sobretudo quando, ao efetuar a cobrança do sacado, recebe deste um e-mail demonstrando que o referido crédito já havia sido cedido a outra empresa, ao qual foi efetivamente pago.
Do contrário, responderá solidariamente com o cedente pela falha decorrente da má prestação de serviço ao consumidor, concernente à negativação de crédito cedido em duplicidade e já pago ao primeiro cessionário.
Arbitrada em quantum ínfimo, a verba indenizatória a título de danos morais deve ser majorada para quantia que atenda aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. (RAC n° 1001665-21.2018.811.0002, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 29/04/2020)”.
Interpostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados, conforme id. 48347462. Novos aclaratórios interpostos pela recorrente rejeitados no id. 65707556. Novos aclaratórios, desta vez pela recorrida, providos parcialmente – mas sem efeito infringente –, apenas para sanar omissão quanto ao pedido de multa (id. 71393950).
A recorrente alega em suas razões violação: (i) ao art. 113, § 1o, I, II e III do CC, ao argumento de que agiu de boa-fé; (ii) arts. 187 e 188, I do CC, ao argumento de que atuou no exercício regular de seu direito, inexistindo ato ilícito; (iii) ao arts. 286; 287; 290; 291; 292; 293 e 294 do CC, ao argumento de que a recorre é a titular do crédito; (iv) aos arts. 308 e 310 do CC, afirmando que não houve justificativa para o pagamento realizado erroneamente à outrem e (v) dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 75945543). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 76035968. Contrarrazões (id. 79332968) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmula 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não restou ventilada/debatida pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, a recorrida ingressou com ação indenizatória em face da PR GONÇALVES FERRAMENTAS – EPP e também da ora recorrente, tendo em vista a primeira ter sido a emitente da nota fiscal e a segunda (recorrente) ter sido a responsável pelo protesto e negativação; mormente a ciência de que o título já estaria pago.
Afere-se que os argumentos em relação aos arts. 113, § 1o, I, II e III; 286; 287; 290; 291; 292; 293; 294; 308 e 310 do CC, não restaram ventilados no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A caracterização do prequestionamento demanda a necessidade de discussão e decisão a respeito do tema jurídico, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a responsabilidade da recorrente se deu por viés diverso do que pretende discutir.
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas acima suscitadas pela recorrente não restaram debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 3. Conforme compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15, não decorre da simples rejeição do agravo interno. Mas, pressupõe a demonstração, pela Corte de origem, de que o agravo interno é manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o seguimento do recurso nesse ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se reexamine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No caso os autos, apesar de todo o aduzido nas razões recursais, em especial no que atine a tentativa de atribuir toda culpa unicamente à cedente (a saber, a primeira requerida na origem: PR GONÇALVES), observa-se que o acórdão hostilizado assentou o seu entendimento tendo em vista a recorrente ter assumido o risco de negativar a recorrida, mesmo ciente de que havia ocorrido outra cessão e que o titulo já estaria pago, fato reconhecido posteriormente pela recorrente.
Extrai-se do acórdão hostilizado o seguinte trecho:
“Segundo a inicial, em julho de 2016 a empresa apelante teria adquirido da ré P R GONÇALVES FERRAMENTAS EPP mercadorias em função das quais foi emitida, em 12.07.2016, a Nota Fiscal, no valor total de R$5.328,80, com vencimento previsto para 12.08.2016.
Em 21.07.2016, o responsável pelo setor financeiro da empresa P R GONÇALVES FERRAMENTAS EPP teria enviado um e-mail informando que a duplicata relativa à Nota Fiscal n.269 fora cedida para a empresa WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL, CNPJ 07.369.918/0001-51, a quem o título deveria ser pago. Na sequência, a autora apelante recebeu da empresa cessionária um e-mail datado de 22.07.2016, com o boleto a ser pago na data de vencimento.
No entanto, ainda segundo consta, na data de vencimento, constava no banco dois títulos referente à mesma Nota Fiscal n. 269. Na primeira, constava a cessionária WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL como beneficiária. Na segunda, a empresa INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Ainda conforme ressai da exordial, mesmo com o e-mail do dia 22.07.2016, confirmando a transferência do crédito apenas para a empresa WINNER, a autora teria novamente ligado para a empresa cedente a fim de descobrir qual dos títulos deveria ser pago. Em resposta, a P R GONÇALVES FERRAMENTAS EPP enviou-lhe um novo e-mail o com boleto da WINNER para pagamento e informou que solicitaria a baixa do outro título.
Todavia, após o pagamento do referido boleto, a empresa INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA enviou-lhe um e-mail no dia 16/08/2016 para cobrar-lhe o pagamento do título referente à NF no 269, alegando que esta estava em atraso e seria enviada para cartório caso não fosse paga.
Diante disso, a autora teria respondido ao e-mail procurado explicar à INOVA CRED que a P R GONÇALVES FERRAMENTAS EPP teria transferido o crédito da Nota Fiscal no 269 para a empresa WINNER, enviando-lhe em anexo comprovante de pagamento do respectivo boleto, ocasião em que lhe teria solicitado a baixa do título que se alegava pendente.
Contudo, o título foi levado a protesto e, mesmo demonstrando todas as provas de que o título havia sido cedido para outra empresa, conforme e-mail da empresa cedente, confirmação dupla sobre o assunto, e comprovante de pagamento do mesmo no prazo de vencimento, houve o protesto do título e a autora teve seu nome negativado na SERASA no dia 05/09/2016.
De acordo com a exordial, somente após novo e-mail e telefonema que a ré INOVA CRED acabou por mandar a carta de anuência por Correio e após dias, enviou a procuração/contrato social para que se pudesse retirar o protesto em nome da Autora e consequentemente do SERASA, somente no dia 29/09/2016.
Diante disso, ajuizou a presente demanda tanto contra a empresa P R GONÇALVES FERRAMENTAS EPP, titular original do crédito, como contra a corré INOVA CRED, cessionária que levou o título a protesto e negativação, para ver-se reparado pelos danos materiais e morais experimentados pelo evento narrado.
[...]
De fato, o segundo cessionário de um crédito já cedido a outrem não pode ser responsabilizado pela culpa do cedente.
Conquanto de início se pudesse dizer que na cobrança do crédito que lhe fora cedido a empresa INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA estivesse a agir no exercício regular de direito, essa excludente de responsabilidade não pode ser invocada se, antes mesmo da negativação do nome do sacado, é cientificado da ilegalidade da cessão do crédito, realizado em duplicidade.
Ocorre que, após cobrar a autora o pagamento do crédito, recebeu desta uma resposta via e-mail, datado de 29.08.2019, informando que o crédito em questão já havia sido cedido a outra empresa e devidamente pago a esta.
[...]
Assim, diante da dúvida, deveria INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA ter tomado a cautelas necessária para evitar que o protesto e a negativação do nome – esta última ocorrida em 05/09/2016, conforme extrato da SERASA de ID. n. 28726459 - Pág. 3 – se efetivassem.
No entanto, preferiu assumir o risco da atividade.
O pedido de desculpas pelo equívoco veio apenas no dia 21.09.2016, conforme e-mail de ID. n. 28726460 - Pág. 1.
Já era tarde. A precipitação da cessionária já havia causado danos imateriais à imagem da empresa autora.
Sendo assim, deve também responder solidariamente com a cedente (...)” (grifei).
Já em sede de embargos de declaração, assim restou consignado:
“Eventual desacordo contratual entre a cessionária embargante e o cedente do título deve ser resolvida entre ambos, não podendo prejudicar a empresa consumidora que, após receber a indicação a quem efetuar o pagamento, assim o fez.
Logo, se o mesmo crédito é cedido a um segundo cessionário, e o sacado informa-lhe do pagamento àquele a quem credor original indicou como o novo credor, mister que, antes de negativar o nome do sacado, esse segundo cessionário haja de forma cautelosa, buscando se certificar da real ocorrência desse pagamento, o que a embargante não o fez.
Ao agir de forma impetuosa, preferindo expor desde logo o sacado, a embargante atraiu para si a corresponsabilidade pelos danos a ele causados.
Assim, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.” (grifei).
Portanto, tem-se que para rever o entendimento firmado pelo acórdão e alterar conclusões nesse sentido, seria absolutamente necessária a incursão na seara fático-probatória carreada aos autos, o que encontra óbice ante a exegese da Súmula 07/STJ.
Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo acórdão no que atine a configuração do ato ilícito praticado pela recorrente, incidiria o mesmo óbice sumular. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 2. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. As questões quanto à não configuração da ilegitimidade passiva e à existência de interesse recursal foram decididas pelas instâncias ordinárias mediante acurada análise das provas, de modo que, para infirmar suas conclusões, seria imprescindível o reexame do conjunto probatório, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. A modificação das premissas firmadas na origem, a fim de acolher a irresignação recursal concernente à existência de ato ilícito, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ 3. A quantia indenizatória fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra desproporcional, e sua revisão demandaria inevitavelmente o reexame de matéria fático-probatória,medida vedada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1631596/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO E EXCLUDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ASTREINTES. LIMITE FIXADO DE ACORDO COM PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15. 2. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à configuração de ato ilícito e comprovação de excludente de responsabilidade, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 5. Admite-se, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de multa cominatória, quando ínfimo ou exagerado, o que não ocorre na hipótese em exame, em que as astreintes não se mostram desproporcionais ou desarrazoadas. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1885201/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
Portanto, resta vedado a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Outrossim, registre-se que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Também nesse sentido:
“(...) O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. (...). (AgInt no REsp 1654414/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)” (grifei).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
Afere-se que o paradigma do TJMG (bem como os demais acostados pela recorrente) retratam o exercício regular do direito do cessionário em proceder com a uma negativação devida, eis que diante de inadimplência (leia-se: ausência de pagamento).
Entretanto, no caso versando, o que define o liame para ausência de similitude fática, é o fato de que, ao tempo da negativação, o título em questão já estava adimplido pela parte recorrida, tendo a recorrente ciência do ocorrido.
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente não demonstra em suas razoes a similitude fática entre as decisões, o que obsta a admissão do recurso por esse fundamento. Sem que haja similitude fática, não há falar-se em dissídio jurisprudencial para fins da alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça